Tribunal: TJES
Processo: 5000330-27.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Sistema Único de Saúde (SUS); Cirurgia
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000330-27.2024.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

CUSTOS LEGIS: CATIA SANTOS DE SOUZA

CUSTOS LEGIS: MUNICIPIO DE GUARAPARI e outros

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000330-27.2024.8.08.9101

AGRAVO DE INTRUMENTO

AGRAVANTE: CATIA SANTOS DE SOUZA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

JUÍZO DE ORIGEM: GUARAPARI – 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/1995.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já se balizou, em regime de repercussão geral, pela irrecorribilidade em separado, como regra, das decisões interlocutórias proferidas no microssistema dos juizados especiais. Abaixo a ementa do referido julgado:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS PELOS JUIZADOS ESPECIAIS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO VIRTUAL NO RE Nº 576.847. 1. As decisões interlocutórias proferidas no rito sumaríssimo da Lei 9.099/95 não são passíveis de mandado de segurança. Precedente: RE n. 576.847-RG, Relator o Ministro Eros Grau, Plenário, DJe de 7/08/2009, RE nº 531.531/RS-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 13/8/09, e AI n° 760.025/RS, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 16/12/10. 2. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO, NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS, DE RECURSO INCIDENTAL SEMELHANTE AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO INCIDENTAL NÃO PRECLUSIVA QUE SOMENTE PODE SER ATACADA POR MEIO DO RECURSO INONIMADO CONTRA A SENTENÇA A SER PROFERIDA, NOS TERMOS DO ART. 41 DA LEI 9.099/95.
As decisões interlocutórias proferidas no rito sumaríssimo da Lei 9.099/95 são em regra irrecorríveis
, em atenção ao princípio da oralidade e celeridade que o orientam. Não cabe mandado de segurança como sucedâneo do agravo de instrumento, não previsto pela lei de regência.” (ARE 704.232 A GR / SC).

A
exceção a essa regra
vem estampada no caso de manejo interlocutório do recurso inominado contra
decisões que CONCEDEM
(não que negam) medidas urgentes (cautelares ou antecipatórias), no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, inteligência dos arts. 3º e 4º da Lei n. 12.153/2009.

Assim, tendo em vista que
a decisão atacada não concedeu a tutela antecipada pretendida
, à míngua de previsão legal para cabimento de qualquer meio de impugnação em separado contra os pronunciamentos interlocutórios no microssistema dos juizados, impõe-se a observância do quanto decidido, soberanamente, pelo E. STF.

Recurso não conhecido nos termos do art. 932, III, do CPC.

Intimem-se. Diligencie-se.

Preclusa a presente decisão, certifique-se o trânsito em julgado. Não havendo mais requerimentos ou pendências, arquive-se o feito com as cautelas e baixas de estilo.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)